Tribunal: TJDFT
Processo: 0010984-31.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010984-31.2015.8.07.0007 RECORRENTE: HESA 1 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDA: ANGELA MARIA DO CARMO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: INDENIZAÇÃO. DECADÊNCIA. VÍCIO OCULTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRAZO DE ENTREGA. MORA DA INCORPORADORA. LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO. I – O prazo de decadência de 90 dias, art. 26, inc. II, § 3o, do CDC, é contado a partir da ciência do vício oculto (ausência de drenos e de pontos elétricos para sistema de ar condicionado), que, na demanda, corresponde à data do orçamento para instalação de aparelhos de ar condicionado. Rejeitada a prejudicial de decadência. II – A Incorporadora-ré não comprovou a entrega do imóvel com drenos e pontos elétricos para a instalação de aparelhos de ar condicionado nem impugnou especificamente o orçamento apresentado pela autora, por isso o pedido de indenização por danos materiais procede. III – A alegada demora da CEB e da Terracap na apresentação de documentos necessários à expedição do habite-se não caracteriza caso fortuito ou força maior, porque previsível. A Incorporadora, para administrar tal fato, dispõe do prazo de tolerância de 180 dias para a conclusão da obra. IV – Diante da mora da Incorporadora-ré, são devidos lucros cessantes à compradora a contar do termo final para a entrega do imóvel até a data da averbação do habite-se, visto que, na presente demanda, ficou evidenciada a demora da autora na obtenção do financiamento imobiliário. V – Quando invertida, a cláusula penal moratória prevista no contrato pré-fixa os danos (lucros cessantes e/ou danos emergentes) decorrentes da mora da vendedora, porque não entregou o imóvel na data aprazada. Acumular cláusula penal moratória de 2% sobre o valor atualizado do imóvel e mais lucros cessantes postulados com fundamento em aluguel não percebido significa indenizar a compradora duas vezes pela mesma causa de pedir, lucros cessantes. Mantida a indenização por lucros cessantes fixada pela r. sentença. VI – Apelação da autora parcialmente provida. Apelação da Incorporadora-ré desprovida. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 476 e 884, ambos do Código Civil, e 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que, não tendo a recorrida adimplido sua obrigação contratual (quitar o saldo devedor e o ITBI, além de escriturar o pacto de compra e venda), deve incidir a excludente de responsabilidade quanto ao pedido de indenização por danos materiais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque “Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos”. (AgInt no AREsp 1618103/RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 3/8/2020). Também não merecem acolhida as suposta contrariedades aos artigos 476 e 884, ambos do CCB, e 14, §3o, inciso II, do CDC, porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos Recursos Especiais 1.300.418/SC (Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 10/12/2013 – Tema 577), concluiu que “deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto à referidas tese recursal, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do CPC. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015